Tribunal: TJDFT
Processo: 0739138-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. JULGAMENTO DO IRDR 21. TESE FIXADA. CABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, tendo sido determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21).
2. Julgado o aludido IRDR pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, não há mais razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual.
3. Recurso conhecido e provido.